Tribunal: CARF
Processo: 10580.729099/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729099/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.459 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
HILDEBRANDO JOSE VALADARES DA SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não é conhecido o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias
da ciência da decisão de primeira instância por intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, eis que intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 15-32.421 (fls. 89 a 93)
que julgou parcialmente procedente a impugnação do contribuinte e manteve em parte o crédito
constituído por meio do Auto de Infração de IRPF, ano-calendário 2006, que, em procedimento
de revisão de declaração, concluiu por deduções indevidas a título de livro caixa no valor de R$
106.800,00; de previdência privada e Fapi no valor de R$ 36.340,00; de dependentes no valor de
R$ 6.065,28; de despesas com instrução no valor de R$ 11.869,20; de despesas médicas no valor
de R$ 14.930,98; e de pensão alimentícia no valor de R$ 127.228,86.
A Fiscalização apurou imposto de renda suplementar no valor de R$ 80.731,84,
em substituição ao saldo de imposto de renda a restituir declarado de R$ 2.654,59.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729099/2010-85
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.459 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729099/2010-85

A DRJ, por sua vez, concluiu pela descaracterização de parte dos rendimentos
tributáveis recebidos em ação trabalhista, no valor de R$ 1.348,72 e pela comprovação de parte
das deduções a título de despesas médicas e de pensão alimentícia judicial para retificar o
lançamento.
A Decisão recorrida restou assim ementada (fl. 89):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a dedução de despesas declaradas, quando não comprovadas as exigências
legais para a sua dedutibilidade, inclusive a apresentação de documentação hábil e
idônea.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 21/8/2013, conforme verifica-se
às fls. 97 a 106.
Na sessão de 07/04/2021, esta Turma julgadora decidiu, por unanimidade, pela
conversão do julgamento em diligência para análise da tempestividade do recurso voluntário
(Resolução no 2402-001.013 – fls. 159 a 161).
Em resposta, a Unidade de Origem informou que o AR encaminhado ao
contribuinte atesta a data de ciência de 10/07/2013 (fl. 163).
Os autos retornaram a julgamento.
e .
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Nos termos relatados, na sessão de 07/04/2021, esta Turma julgadora decidiu, por
unanimidade, pela conversão do julgamento em diligência para análise da tempestividade do
recurso voluntário (Resolução no 2402-001.013 – fls. 159 a 161).
Em resposta, a Unidade de Origem informou que o AR encaminhado ao
contribuinte atesta a data de ciência de 10/07/2013, uma quarta-feira (fl. 163).

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.459 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729099/2010-85

O prazo para apresentar o recurso voluntário é de 30 (trinta) dias contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, contados a partir
da ciência da decisão. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato, nos termos dos arts. 5o e 33 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal.
Infere-se do calendário de 2013, que o prazo de 30 dias começou numa quarta-
feira (10/07/2013) e finalizou no dia 09/08/2013, sexta-feira:

Conforme se infere do histórico de documento, o recurso voluntário foi
apresentado em 21/08/2013 (fl. 97):

O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de n d s c n d s d c ênc d dec sã de p me ns ânc ( s. 5 ̊ e 33 d Dec e
n ̊ 70.235/72).
Por fim, esclarece-se que, a despeito da possibilidade de conhecimento de ofício
da decadência, trata-se de infração em que a multa é aplicada em valor fixo, não dependendo do
número de ocorrências verificadas.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.459 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729099/2010-85

Assim, basta uma infração em período não atingido pela decadência para justificar
a aplicação da penalidade.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 171
DF CARF MF
Original